Tribunal: TJBA
Processo: 8107277-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8107277-86.2021.8.05.0001 Juízo de Origem: 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANGELO GABRIEL BOMFIM DE JESUS e CLEIDSON DOS SANTOS SOUSA Defensores Públicos: Aldo Sandro Tanajura Sampaio e Scheilla Daniela Almeida Nascimento APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotores de Justiça: Ana Rita Pinheiro Rodrigues e Manoel Candido Magalhães de Oliveira Procuradora de Justiça: Eny Magalhães Silva ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. APELANTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO (CLEIDSON) E SEMIABERTO (ANGELO), E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. 1- PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DIANTE DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, POSTO QUE JUÍZO PRIMEVO CONCEDEU O BENEFÍCIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ALÉM DE SER MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 2- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO CONSUMADO PARA O TENTADO – INCABÍVEL – COMPROVADA A INVERSÃO DA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR POUCO TEMPO. SÚMULA 582, DO STJ. 3- PEDIDO DE REFORMA DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, EM RELAÇÃO AO RECORRENTE CLEIDSON, RECONHECENDO-SE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTANDO-SE A SÚMULA 231, DO STJ – NÃO ACOLHIMENTO – EMBORA TENHA O JUÍZO A QUO AFIRMADO INEXISTIR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO CAPÍTULO DA APLICAÇÃO DA PENA, NA PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM, RECONHECEU TAL ATENUANTE, DESTACANDO QUE SÓ SERIA APLICADA CASO A PENA NÃO FOSSE ESTABELECIDA DO MÍNIMO LEGAL. POR OUTRO LADO, AINDA QUE NÃO TENHA A DEFESA RECONHECIDOA PRESENÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE, EM RELAÇÃO À ANGELO, TAL SITUAÇÃO NÃO IMPLICARIA NA REFORMA DA PENA DOS APELANTES, POSTO QUE A PENA FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, E CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA 231, DO TRIBUNAL DA CIDADANIA, INCABÍVEL A SUA DIMINUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA, REDIMENSIONANDO-SE EX OFFICIO A PENA PECUNIÁRIA QUE PASSARÁ A SER DE 13 DIAS-MULTA, PARA CADA RECORRENTE, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO FATO, DE MODO A HAVER PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 8107277-86.2021.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA) tendo, como Recorrentes ANGELO GABRIEL BOMFIM DE JESUS e CLEIDSON DOS SANTOS SOUSA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, redimensionando ex officio a pena pecuniária que passa a ser de 13 dias-multa, para cada Recorrente, à base de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, mantendo os demais termos da sentença de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões (BA), (data da assinatura digital). Presidente Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça